Tribunal: TJDFT
Processo: 0733818-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733818-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NEUDI ROBERTO TOZZO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Liquidação de Sentença - Homologação de Laudo Pericial - Ordem Processual - Risco de Grave Dano - Deferimento BANCO DO BRASIL S/A interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, o qual homologou o laudo pericial apresentado nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento ajuizada por ESPÓLIO DE NEUDI ROBERTO TOZZO. Em suas razões recursais, arrazoa pelo excesso de execução, abatimento da Lei no. 8.088/90, juros de mora e necessidade de aplicação dos índices aplicados aos débitos judiciais. É o simples relatório. Decido o pedido de efeito suspensivo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. É de se considerar que a homologação de laudo pericial encerra a fase de liquidação, iniciando o procedimento de cumprimento de sentença com risco de prosseguimento e realização de atos expropriatórios. A fim de manter a organização do feito e se considerando a celeridade processual no tratamento dos Agravos de Instrumentos nesta Turma, agrego efeito suspensivo ao recurso, ante o risco de grave dano. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso. Aos Agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator